Tribunal: CARF
Processo: 10380.504189/2004-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.504189/2004-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.651 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
A SILVA PRAÇA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1999
DCTF. SEM NECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
A operacionalização da cobrança dos valores confessados e não pagos
prescinde de lançamento de ofício, sendo a sua declaração em DCTF bastante
para a inscrição em Dívida Ativa da União.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.504189/2004-73
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.651 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.504189/2004-73

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.

Destaque-se inicialmente que, neste julgamento, nas menções feitas às folhas deste
processo, será adotada a numeração atribuída automaticamente pelo sistema e-processo.
O presente processo trata da cobrança de créditos tributários de COFINS, declarados em
DCTF (fls. 02 a 44), relativos aos períodos de apuração janeiro/1997 a março/1998,
julho/1998 a setembro/1998 e julho/1999 a dezembro/1999, nas quais o contribuinte
informa compensação com créditos de PIS, amparado por decisão judicial.
Após análise do Secat (fls. 405/407) e do Seort (fls. 408/413), a DRF/FOR encaminhou
os débitos que não foram extintos pela referida compensação para inscrição em Dívida
Ativa da União, às fls. 80 a 105.
Paralelamente, tramitava o Mandado de Segurança n° 2006.81.00.014847-5, impetrado
com o intuito de se ter suspensa a exigibilidade dos créditos tributários, arguindo, a
interessada, que a Fazenda Nacional negou-lhe o direito de recorrer
administrativamente, na forma do art. 74 da Lei n° 9.430/96, quando inscreveu
diretamente os gravames em dívida ativa, sem cumprir o dever de notificá-la de
eventual não homologação da compensação declarada em DCTF. A liminar foi
concedida em 10/11/2006, confirmada em sentença em 26/07/2007, com trânsito em
julgado favorável ao contribuinte em 04/05/2011 (fls. 460/463).
Em decorrência desta decisão judicial, a PFN efetuou o cancelamento das inscrições em
dívida objeto de questionamento e a interessada apresentou, então, manifestação de
inconformidade (fls. 431/434, em 25/09/2013) , alegando, em síntese, que:
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.651 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.504189/2004-73

A interpretação da Súmula CARF n° 52 indica que para os débitos de COFINS objeto
deste processo torna-se obrigatório o lançamento de ofício.
Da data da entrega das DCTFs, na qual apontava a compensação, detinha a Receita
Federal o prazo de 05 (cinco) anos para autuar (lançar), caso discordasse, conforme art.
173 do CTN.
Somente a partir de 30/10/2003 (eficácia do art. 18, da MP n° 135/2003, convertida na
Lei n° 10.833/2003, o lançamento de ofício deixou de ser necessário.
Resta caracterizada a decadência do direito da Receita Federal de lançar tais débitos.
Mesmo sendo atingida pelo instituto da decadência, a própria Receita Federal
reconheceu que o valor em sua totalidade fora depositado judicialmente.

Em 09 de abril de 2015, através do Acórdão n° 08-33.535, a 5a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 01 de
julho de 2015, às e-folhas 502.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 29 de julho de 2015, de e-
folhas 504 à 516.
Foi alegado:
 Da decadência dos débitos de Cofins até setembro/1998. Súmula Carf
n° 52. Inteligência do art. 7, § 2°, Instrução Normativa n° 126/1998.
necessidade de ciência do contribuinte;
 Da necessidade de auditoria interna quando há indeferimento da
compensação. Débitos exigidos de ofício.
DO PEDIDO
Diante de tudo o exposto, requer a esta Colenda Câmara Julgadora do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF que:
1. Julgue procedente o Recurso Voluntário, reformando, assim, o acórdão
de n°. 08-33.535, de modo a deferir na sua integralidade o presente
Pedido de nulidade da inscrição em dívida ativa, haja vista a DCTF ser
anterior a 31/10/2003, havendo, portanto, a necessidade de lançamento
de ofício, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ e da Súmula
n° 52 do CARF. Após isso, seja também reconhecido a DECADÊNCIA
dos débitos de COFINS relativos a Janeiro/1997 a Março/1998 e
Julho/1998 a Setembro/1998.
2. Requer, ainda, que seja realizada a intimação de todos os atos
processuais, inclusive quando da inclusão em pauta de julgamento para
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.651 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.504189/2004-73

fins de SUSTENTAÇÃO ORAL de suas razões, através de aviso de
recebimento, no endereço do procurador, na pessoa do advogado José
Erinaldo Dantas Filho, inscrito na OAB/CE sob o n° 11.200, com
endereço na Rua Nunes Valente, 2604, Bairro Dionísio Torres, CEP
60125-071, Fortaleza/CE,
SOB
PENA DE
NULIDADE DA
CITAÇÃO.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 01 de
julho de 2015, às e-folhas 502.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 29 de julho de 2015, de e-
folhas 504.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Da decadência dos débitos de Cofins até setembro/1998. Súmula Carf
n° 52. Inteligência do art. 7, § 2°, Instrução Normativa n° 126/1998.
necessidade de ciência do contribuinte;
 Da necessidade de auditoria interna quando há indeferimento da
compensação. Débitos exigidos de ofício.
Passa-se à análise.
A Receita Federal do Brasil em Julho de 2004 procedeu com a inscrição em
Divida Ativa, com base em DCTF apresentadas pelo Contribuinte quanto a débitos de COFINS
dos períodos de Janeiro/1997 a Março/1998, Julho/1998 a Setembro/1998 e Julho/1999 a
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.651 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.504189/2004-73

Dezembro/1999, os quais a recorrente requereu a COMPENSAÇÃO com créditos de PIS,
amparado por decisão judicial.
Irresignado o contribuinte, apresentou requerimento solicitando a devolução do
processo a RFB para análise das inscrições, o que fora prontamente deferido pela Chefe da
SDAU.
A Receita Federal manifestou-se propondo o retorno dos autos à Procuradoria
da Fazenda Nacional para as seguintes providencias relacionada aos créditos tributários
vinculados às ações judiciais anteriormente citadas, são eles:
 Extinção dos débitos de COFINS, referente aos períodos de apuração
janeiro/1997 a abril/1997, por compensação determinada judicialmente
na ação ordinária n° 96.0052216-2;
 Prosseguimento da cobrança dos débitos de COFINS, períodos de
apuração março/1997 a maio/1997 e julho/1998 a setembro/1998; e
 Cancelar a inscrição, referente aos períodos de apuração julho/1999 a
dezembro/1999, da parte depositada judicialmente tendo em vista que
os valores depositados correspondem ao montante integral.
Verifica-se no quadro da Informação Fiscal de fls. 405/407 que os depósitos
judiciais correspondem ao montante integral de parte dos créditos tributários de COFINS
referentes aos períodos de apuração de 07/1999 a 12/1999. Portanto, somente está sendo cobrada
a diferença que não está amparada por crédito apurado ou depósitos judiciais.
Diante de tais alegações, o recorrente achou por bem impugná-las alegando que
não poderiam ter inscritos em Dívida Ativa, pois tais débitos declarados em DCTF, já teriam
sido alcançados pela DECADÊNCIA.
A 5a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
DCTF - CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRESCINDIBILIDADE DE
LANÇAMENTO - COBRANÇA - O documento que formalizar o
cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
inscrição na Dívida Ativa da União e posterior cobrança executiva. Nos
tributos lançados por homologação, a declaração do contribuinte, por via da
DCTF, elide a necessidade da constituição do débito pelo Fisco.
DECADÊNCIA - VALORES DECLARADOS EM DCTF - Improcedente a
alegação de decadência quando o montante do crédito já estiver determinado
em face de DCTF apresentada pelo contribuinte, que importa em confissão de
dívida.

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.651 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.504189/2004-73

- Da decadência dos débitos de Cofins até setembro/1998.
O presente processo trata da cobrança de créditos tributários de COFINS,
declarados em DCTF (e-folhas 04 a 45), relativos aos períodos de apuração janeiro/1997 a
março/1998, julho/1998 a setembro/1998 e julho/1999 a dezembro/1999, nas quais o contribuinte
informa compensação com créditos de PIS, amparado por decisão judicial.
A discussão posta nestes autos diz respeito a possibilidade de feitura de auto de
infração referentes a períodos de apuração declarados em DCTF.
O Código Tributário Nacional, em seu livro segundo, trata do lançamento e suas
modalidades.
O art. 142 deste ditame legal estabelece que compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento e define os requisitos.
No art. 150, em uma linguagem não muito clara e que ao longo dos anos tem
gerado inúmeras controvérsias, admite que a lei possa estabelecer a obrigatoriedade de
recolhimento antecipado pelo sujeito passivo, independentemente de qualquer ação da autoridade
administrativa, que só agirá homologar o procedimento e, respeitado o prazo decadencial, exigir
eventuais diferenças mediante o lançamento de ofício.
Para operacionalizar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, desse
procedimento, inicialmente, em relação ao IPI, o Decreto-lei no 1.680, de 28 de março de 1979,
atribuiu ao Ministro da Fazenda a faculdade de disciplinar o cumprimento de obrigações
acessórias.
A Portaria MF no 524/79 estabeleceu os requisitos da declaração e atribuiu ao SRF
a competência para baixar as normas complementares, inclusive quanto ao conteúdo e modelo
das declarações.
Posteriormente, com a edição do Decreto-lei no 2.124/84 foi o Ministro da
Fazenda autorizado a eliminar ou instituir obrigações acessórias, sendo que o § 1o e o § 2o do art.
5o deste Decreto-lei estabeleceram que o documento que comunicasse a existência de crédito
tributário constituiria confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para exigência de
crédito tributário, que corrigido monetariamente e acrescido da multa de mora, podia ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva, observando o disposto
no art. 7o, § 2o do Decreto-lei no 2.065/1983.
Em seguida, foi criada a DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos
Federais, também com caráter de confissão de dívida e de título extrajudicial.
A IN SRF no 45/1998, ao disciplinar o tratamento dos dados informados em
DCTF, estabeleceu que os créditos tributários apurados nos procedimentos de auditoria interna
seriam exigidos por meio de lançamento de ofício, com acréscimo de juros moratórios e multa.
Esses débitos eram tratados como declarados mas não confessados.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.651 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.504189/2004-73

A IN SRF no 94/1997, ao da revisão das declarações apresentadas pelos
contribuintes, estabeleceu que as diferenças não confessadas seriam objeto de lançamento de
ofício mediante auto de infração.
A IN SRF no 126/1998 instituiu a DCTF e ratificou que todos os valores nela
informados seriam objeto de auditoria interna, sendo exigidos, de ofício, com multa de ofício ou
moratória, conforme o caso, observadas as IN SRF no 94/1997 e IN SRF no 77/1998.
Somente a partir da publicação da IN SRF no 16/2000 passou a vigorar a nova
redação introduzida pelo art. 1o no § 2o do art. 7o da IN SRF no 126/1998, sendo que a redação
até então em vigor, que excepcionava o lançamento de ofício, tratava exclusivamente de saldo a
pagar confessado em DIPJ e DCTF.
Veja-se que o art. 144 do CTN estabelece que o lançamento se reporta a data de
ocorrência do fato gerador e se rege pela legislação vigente nessa data, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
Além do mais, o art. 90 da Media Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, determinou que a SRF promovesse o lançamento de ofício de todas as diferenças apuradas,
em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos
tributos e as contribuições administradas pelo Órgão.
Tal sistemática perdurou até a edição da MP no 135, de 30 de outubro de 2003,
cujo art. 18, reportando–se ao art. 90 da MP no 2.158-35/2001, estabeleceu que o lançamento de
ofício limitar-se-ia à imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes de
compensação indevida e aplicar-se–ia unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser
passível de compensação por expressa disposição legal.
Assim, em relação aos débitos declarados, para os fatos geradores anteriores à
edição da MP no 135/2003, eram dois os tratamentos para o lançamento de ofício:
a) débitos confessados – incabível o lançamento de ofício;
b) débitos declarados mas não confessados – obrigatório o lançamento de
ofício, sendo que a multa de ofício seria substituída pela de mora no caso
de recolhimento no prazo de vinte dias do início do procedimento fiscal.
Retornando ao caso em exame, os débitos foram declarados com base em
DCTF apresentadas pelo Contribuinte quanto a débitos de COFINS dos períodos de Janeiro/1997
a Março/1998, Julho/1998 a Setembro/1998 e Julho/1999 a Dezembro/1999, os quais a
recorrente requereu a COMPENSAÇÃO com créditos de PIS, amparado por decisão judicial.
Nesse contexto a redação do artigo 5o do Decreto Lei n° 2.124/84, ainda
vigente:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.651 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.504189/2004-73

§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos,
1poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança
executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983.
A DCTF constitui confissão de dívida, sendo assim incabível o lançamento de
ofício, IMPROCEDENDO portanto a argumentação de decadência por parte do Recorrente.

- Da necessidade de auditoria interna quando há indeferimento da
compensação. Débitos exigidos de ofício.
É alegado às folhas 11 e 12 do Recurso Voluntário:
Insta frisar, que ainda em relação ao art. 7 da Instrução Normativa SRF n. 126, de 1998,
podemos observar que diante dos valores informado na DCTF é necessário a abertura de
um procedimento de auditoria interna, que após apuração de todos os débitos pela
auditoria eles serão exigidos de ofício, conforme exalta o parágrafo 4o do mesmo artigo:
(...)
Art. 7o. Todos os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna. (Redação dada pela IN SRF n° 164)0, de 14 de fevereiro de 2000)
(...)
§ 4o Os débitos apurados nos procedimentos de auditoria interna serão exigidos de
ofício, com o acréscimo de juros moratórios e de multa, moratória ou de ofício,
conforme o caso, efetuado com observância do disposto nas Instruções Normativas SRF
n° 094, de 24 de dezembro de 1997, e n° 077, de 24 de julho de 1998. (IN SRF n° 164)0,
de 14 de fevereiro de 2000)
Como dito anteriormente no tópico acima, esse procedimento era adotado até
31/10/2003, quando passou a entre em vigor a MP 135/2003, a qual determinou que o
Fisco pudesse inscrever em dívida o contribuinte sem necessidade de prévio lançamento
de ofício.
No caso concreto, as DCTF’s em tela foram transmitidas pela contribuinte entre 1997 e
1999, ou seja, cm momento em que ainda não se encontrava em vigor a MP 135/2003,
donde evidente a exigência de lançamento de ofício, agindo o Fisco, portanto, em total
desacordo com a legislação vigente a época.
Como relatado alhures, a Receita Federal do Brasil em Julho de 2004 procedeu
com a inscrição em Divida Ativa, com base em DCTF apresentadas pelo Contribuinte.
Irresignado o contribuinte, apresentou requerimento solicitando a devolução
do processo a RFB para análise das inscrições, o que fora prontamente deferido pela Chefe da
SDAU.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.651 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.504189/2004-73

A Receita Federal manifestou-se propondo o retorno dos autos a Procuradoria
da Fazenda Nacional para as seguintes providencias relacionada aos créditos tributários
vinculados às ações judiciais anteriormente citadas, são eles:
 Extinção dos débitos de COFINS, referente aos períodos de apuração
janeiro/1997 a abril/1997, por compensação determinada judicialmente
na ação ordinária n° 96.0052216-2;
 Prosseguimento da cobrança dos débitos de COFINS, períodos de
apuração março/1997 a maio/1997 e julho/1998 a setembro/1998; e
 Cancelar a inscrição, referente aos períodos de apuração julho/1999 a
dezembro/1999, da parte depositada judicialmente tendo em vista que
os valores depositados correspondem ao montante integral.
Entende-se que esse procedimento foi fruto de auditoria interna, que por sua
vez, teve por resultado:
1. os depósitos judiciais correspondem ao montante integral de parte dos
créditos tributários de COFINS referentes aos períodos de apuração de
07/1999 a 12/1999; e
2. foi remetida a cobrança apenas a diferença não amparada por crédito
apurado ou depósitos judiciais.

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.651 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.504189/2004-73

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital